Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0711241-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POLYANNA MACOSKI LEITE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes Distrito Federal e Polyanna Macoski Leite celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 70249461, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Caberá ao juízo de origem expedir a RPV. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA